Tribunal: TJBA
Processo: 8001421-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001421-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANA GONCALVES RODRIGUES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. ART. 832 E 833 DO CPC. DOENÇA DA EXECUTADA. INDISPENSABILIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre motocicleta Yamaha/FZ25, em sede de execução, no qual a agravante sustenta a inviabilidade da adjudicação e a impenhorabilidade do bem, sob o argumento de ser portadora de comorbidades e atuar como cabeleireira a domicílio, sendo o veículo indispensável ao seu deslocamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a motocicleta penhorada pode ser considerada impenhorável, à luz dos arts. 832 e 833 do CPC, em razão de alegada indispensabilidade para o exercício profissional e para a locomoção de executada acometida por enfermidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 832 do CPC exclui da execução apenas os bens declarados impenhoráveis ou inalienáveis por disposição legal, sendo a penhorabilidade a regra no sistema executivo.

4. O art. 833 do CPC estabelece hipóteses de impenhorabilidade destinadas a resguardar o mínimo patrimonial necessário à existência digna do executado, admitindo interpretação ampliativa apenas em situações excepcionais devidamente comprovadas.

5. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a mitigação do rol legal de impenhorabilidades quando demonstrada a efetiva indispensabilidade do veículo à dignidade da pessoa humana, especialmente em hipóteses de pequeno valor e utilização para transporte de pessoa com necessidades especiais.

6. Incumbe ao executado comprovar, de forma concreta e idônea, a indispensabilidade do bem constrito para o exercício profissional ou para tratamento de saúde, não bastando alegações genéricas.

7. Embora reconhecida a enfermidade da agravante, a mera comprovação da doença, isoladamente considerada, não autoriza presumir a imprescindibilidade do veículo para sua locomoção ou subsistência.

8. A agravante não detalha sua rotina médica nem comprova documentalmente os deslocamentos necessários ao exercício da atividade de cabeleireira a domicílio, inviabilizando a aferição objetiva da necessidade do bem.

9. A existência de meios alternativos de transporte, como transporte público, táxi ou aplicativos, afasta, no caso concreto, a alegação de indispensabilidade absoluta do veículo.

10. Ausente prova idônea da imprescindibilidade da motocicleta para assegurar condições mínimas de subsistência digna, deve ser mantida a constrição, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A penhorabilidade constitui regra no processo executivo, cabendo ao executado comprovar concretamente a incidência de hipótese legal ou excepcional de impenhorabilidade.

2. A enfermidade do executado, por si só, não torna impenhorável veículo automotor, sendo indispensável a demonstração objetiva de sua imprescindibilidade para tratamento de saúde ou exercício profissional.

3. A inexistência de prova idônea acerca da necessidade do veículo e a disponibilidade de meios alternativos de transporte afastam a alegação de impenhorabilidade fundada na dignidade da pessoa humana.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001421-63.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ROSANA GONCALVES RODRIGUES e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .